Tribunal: TJSP
Processo: 0005519-20.2010.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Área de Preservação Permanente
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESTINGA. DANOS AMBIENTAIS. INOCORRÊNCIA.
1. Trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público em litisconsórcio com a Municipalidade de Caraguatatuba visando a condenação da empresa acionada, Santo Gelo Indústria e Comércio Ltda., em obrigação de não fazer consistente na paralisação da atividade degradadora em

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESTINGA. DANOS AMBIENTAIS. INOCORRÊNCIA.
1. Trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público em litisconsórcio com a Municipalidade de Caraguatatuba visando a condenação da empresa acionada, Santo Gelo Indústria e Comércio Ltda., em obrigação de não fazer consistente na paralisação da atividade degradadora em área de restinga; à demolição das edificações e restauração in natura da área; ou ao pagamento de indenização destinada ao Fundo Especial de Reparação dos Interesses Difusos Lesados. Sentença de procedência da ação, acolhendo o pedido subsidiário para condenar a acionada ao pagamento de indenização pelos danos ambientais causados em área de restinga.
2. De rigor a improcedência dos pedidos da ação civil pública. Existência de incontestável prova pericial produzida nos autos demonstrando que as edificações não estão insertas em APP de restinga e estão constituídas em zona urbana consolidada. Loteamento regular e submetido a licenciamento junto aos órgãos competentes. Inocorrência de danos ambientais causados pela requerida em área ambientalmente protegida.
Reforma da r. sentença. Apelo da requerida provido para julgar improcedentes os pedidos da ação; prejudicados os recursos dos autores.